Tribunal: CARF
Processo: 13708.000979/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000979/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.794 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
SÉRGIO OTÁVIO VIANA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 2 a 4, em que
foram apuradas omissão de rendimentos do Comando da Aeronáutica no valor de R$
0,32, com IRRF sobre a omissão de R$ 0,67; da Previndus Associação de Previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000979/2008-66
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000979/2008-66

Complementar no valor de R$ 10.684,68; e do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) no valor de R$ 16.399,05, com IRRF sobre a omissão de R$ 555,44.
Tais alterações resultaram em imposto suplementar de R$ 3.568,02, acrescido de multa
de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total de R$ 7.675,87.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 2 a 4 em 31/03/2008 (fl.
15), o Contribuinte apresentou em 09/04/2008 a impugnação de fl. 1, alegando, em
síntese, ser portador desde 12/12/2001 de doença que se enquadra entre aquelas que
eximem do imposto de renda, art. 1o da Lei no 11.052.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preencher os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e a existência da moléstia tipificada no texto legal,
comprovada por laudo médico pericial oficial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto deste recurso voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de Previndus e INSS, no valor total de R$ 27.083,73.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão no inciso XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000979/2008-66

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
A matéria também é tratada pelos incisos XXXIII e XXXIV, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por mês,
a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000979/2008-66

Súmula CARF no 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão
e (ii) que a moléstia conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ao avaliar este processo administrativo, o julgamento de piso manteve a exação
(e-fls. 24), manifestando-se da seguinte forma:
No caso em epígrafe, o Interessado nada trouxe para comprovar que os
rendimentos recebidos da Comando da Aeronáutica e da Previndus no ano-
calendário de 2004 correspondiam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
Apenas em relação aos rendimentos oriundos do INSS que o Contribuinte demonstrou
que se tratava de aposentadoria ou pensão, nos termos da declaração do INSS de fl. 5.
No que tange ao segundo requisito exigido pela legislação, qual seja a prova da
existência da moléstia tipificada no texto legal, o documento trazido aos autos pelo
Contribuinte (fl. 5) não se presta a esse fim, em virtude de não haver prova de que o
documento em questão foi firmado por médico-perito do INSS, haja vista não constar
o número do CRM (Conselho Regional de Medicina).
Assim, verifica-se que os óbices apontados para o reconhecimento da isenção,
basicamente, estão restritos à comprovação da natureza dos rendimentos recebidos e
apresentação de laudo médico pericial que preencha todos os requisitos legais para concessão
do benefício.
Temos que o interessado, inicialmente, apresentou declaração, (e-fls. 8), emitida
pelo INSS, informando que o contribuinte apresenta doença que se enquadra entre aquelas que
eximem a incidência de IRPF, desde 12/12/2001.
Agora, nesta oportunidade, junta aos autos carta de concessão de aposentadoria
por invalidez (e-fls. 42), emitida pelo INSS; laudo médico pericial (e-fls. 43), lavrado pelo
Comando da Aeronáutica; declaração (e-fls. 44) da Previndus informando que os rendimentos
pagos ao interessado são suplemento de aposentadoria por invalidez; e resumo histórico do
processo 37216.003800/2013-90 (e-fls. 45), elaborado elo INSS.
Analisando toda a documentação apresentada, entendo que a mesma é suficiente
para formar a convicção deste julgador administrativo que o interessado faz juz à isenção de
IRPF por ser portador de moléstia grave à época da ocorrência dos fatos geradores deste
lançamento.
Pelo exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.

Conclusão
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.794 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000979/2008-66

Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 52
DF CARF MF
Original